Tribunal: TJES
Processo: 5005141-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005141-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO DE AZEVEDO CABRAL JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S

33,
CAPUT
,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, é certo que a expressiva quantidade da droga apreendida demonstra que o tráfico de drogas ocorria de forma intensa, dentro de estabelecimento comercial, a fim de dificultar a ação policial, justificando-se a prisão para garantir a ordem pública.
3.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4
.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.
5
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
o

p
aciente
Fabiano de Azevedo Cabral Júnior
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juiz de
Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o

p
aciente
está pres
o em r
azão de flagrante,
posteriormente
convertid
o
em
prisão preventiva
,

por

suposta prática da conduta tipificada

no
art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
,

apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0003495-24.2022.8.08.0021
.

Nesse contexto,
sustenta
o
impetrante

que

i)

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar

ii)
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Diante disso,
pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício de Fabiano de Azevedo Cabral Júnior
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código de Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do
Código de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
art
igo
33,

caput
,
da
Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa
e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
que após denúncias de que ocorria tráfico de drogas no lava jato de propriedade do ora paciente, sendo utilizado um veículo
Peugeot
branco para tanto, policiais militares se deslocaram ao local, onde visualizaram o paciente,
outros
três indivíduos, e o veículo apontado nas denúncias.

Consta, que no interior do veículo
Peugeot
branco foi localizada uma bucha pequena e uma bucha grande de
skank,
além de 05 (cinco) unidades de ecstasy e a quantia de R$80,00 (oitenta reais) em espécie.

Já em buscas no estabelecimento, que
é de propriedade do ora paciente
, foi apreendida no interior de uma lixeira
uma
porção
da substância
skank
do tamanho de uma bola de futebol
, a respeito da qual restou apurado que a venda renderia a quantia de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Destaca-se, oportunamente,
que
a

expressiva
quantidade
da dro
ga apreendida
,

a qual estava embalada da mesma maneira que as outras porções do entorpecente apreendido no interior daquele veículo,
demonstra
m
que
o tráfico de drogas ocorria de forma intensa,
dentro de estabelecimento comercial, a fim de dificultar a ação policial,
justifica
ndo
-se a prisão para garantir a ordem pública
.

Sobre o tema, colaciono nesta decisão os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça em situações similares. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso,
a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade de drogas, a saber, 11,7kg de skank e 3,6kg de haxixe.
Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. [...] 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada. (STJ; HC 728.470; Proc. 2022/0067613-0; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/04/2022; DJE 02/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública. 2.
A necessidade da prisão ficou demonstrada diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida (2 kg de maconha), circunstância apta a denotar potencialidade lesiva da infração e periculosidade social do acusado, autorizando sua manutenção no cárcere
. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva. 4. A gravidade do delito justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 765.121; Proc. 2022/0260621-7; GO; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 23/03/2023; DJE 28/03/2023).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Fabiano de Azevedo Cabral Júnior foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente.

Por fim, consoante se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a necessidade da prisão do paciente foi reavaliada em
três
oportunidades,
sendo a última no dia 08 de agosto de 2023
.

Portanto, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, no parecer id. 5209668. Confira-se:

“
Não vislumbramos também na espécie qualquer possibilidade de se aplicar medidas diversas da prisão cautelar considerando as particularidades elencadas acima e especial, que diante das informações acostadas, sendo que o paciente e seu comparsa, foram presos com 1 bucha de skank, 01 porção de skank, do tamanho aproximado de quatro buchas, 05 unidades de entorpecente sintético conhecido como ecstasy, além da quantia em espécie de R$86,00 reais. Ato contínuo, realizadas buscas no local, que seria de propriedade do autuado FABIANO, teria ainda sido apreendida, dentro de uma lixeira a poucos metros do veículo, 01 porção grande de Skank, do tamanho aproximado de uma bola de futebol”.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)